Tribunal: TJDFT
Processo: 0004242-73.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. RÉU ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, MAIS CORRUPÇÃO DE MENOR. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre da sentença que absolveu o réu das penas dos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e 244-B do ECA, postulando condenação nos termos da denuncia.

2 Se as provas produzidas em Juízo deixam dúvidas ponderáveis sobre a autoria, a absolvição se impõe diante da presunção da inocência.

3 Apelação não provida.